Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-79.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700784-79.2019.8.07.0007 Número do processo na origem: 0700784-79.2019.8.07.0007 APELANTE: ANTONIO ALVES DE CASTILHO APELADO: CEILANDIA ESPORTE CLUBE, JOSE SEBASTIAO DE ALMEIDA FILHO DESPACHO Aguarde-se por 30 (trinta) dias. Após, realize a Secretaria nova consulta ao processo de inventário, a fim de tomar conhecimento acerca da nomeação do inventariante e, em caso afirmativo, proceda-se à intimação para promover a habilitação no presente feito. Cumpra-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora